Tribunal: TJMT
Processo: 1038742-20.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038742-20.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CEZARIA MARIA DUARTE - CPF: 205.949.501-63 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora por seis dias consecutivos, com ratificação de tutela liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a alegação de caso fortuito afasta a responsabilidade da concessionária; (iii) determinar se o valor fixado a título de dano moral comporta redução e se os consectários legais foram corretamente aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova a interrupção do fornecimento de energia elétrica por período de seis dias, bem como a tentativa de solução administrativa sem êxito.

4.

A concessionária não comprova o restabelecimento do serviço dentro dos prazos previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, descumprindo norma regulatória aplicável.

5.

A alegação de caso fortuito não se sustenta diante da persistência da falha e da ausência de prova de evento externo apto a excluir a responsabilidade.

6.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

7.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial, devendo ser prestado de forma contínua e eficiente.

8.

A interrupção prolongada do serviço configura falha na prestação e enseja reparação por dano moral, que se caracteriza in re ipsa.

9.

O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo caráter compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento ilícito.

10.

Os consectários legais foram corretamente fixados, em conformidade com a legislação civil e precedentes do STJ.

11.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela interrupção prolongada do serviço quando não comprova o restabelecimento nos prazos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

2.

A interrupção injustificada de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa.

3.

A alegação de caso fortuito não afasta a responsabilidade quando não comprovado evento externo inevitável e a regular prestação do serviço.

4.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54 e 55; CPC, art. 1.021, § 4º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1020979-09.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 05.09.2025, DJE 05.09.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′Por tais considerações, conforme o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ; RATIFICAR A LIMINAR anteriormente Concedida (Id 209978652). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.′′

2.

Sustenta a parte reclamada em suas razões recursais a ocorrência de caso fortuito, inocorrência de falha no fornecimento de energia na unidade consumidora e a ausência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, subsidiariamente, a redução do valor do
quantum
indenizatório e incidência da taxa SELIC de forma isolada.

3.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos pares,

3.

Não assiste razão ao recurso inominado interposto pela parte recorrente.

4.

Consta na petição inicial que houve queda no fornecimento de energia em sua residência na data de
25/09/2025
. Aduz que em contato por várias vezes com a Reclamada por meio dos protocolos nº 9746316437, 9746316437, 316963157 e 317124918, esta quedou-se inerte. Discorre que permaneceu sem energia por 06 (seis) dias (id. 350693873 / 350693874).

5.

A parte promovida, ora Recorrente, alega inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado
. Sustenta que houve interrupção esporádica e que foi devidamente solucionada dentro do prazo regulatório.

6.

Restou comprovado nos autos que o serviço foi interrompido entre os dias
25 a 30/09/2025
, de modo que diante da persistência dos problemas, a recorrente não pode invocar a ocorrência de caso fortuito.

7.

Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), na medida em que comprovou
a interrupção dos serviços
e ausência de restabelecimento do serviço no prazo legal.

8.

Nesse sentido, competia à reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII).

9.

Todavia, do que se colhe do acervo probatório produzido nos autos não logrou a parte reclamada por se desvencilhar do ônus da prova que lhe era dirigido.

10.

Isso porque, observa-se do contexto fático-probatório que a reclamada não demonstrou ter providenciado o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no prazo estabelecido na Resolução nº 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.
(...) (grifei)

11.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

12.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, estando acertada a sentença quanto a condenação da promovida ao pagamento de dano moral.

13.

A sentença proferida pelo juízo a quo encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante, motivo pelo qual deve ser mantida em sua integralidade.

14.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO SUPERIOR AO PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente ação de indenização por falha na prestação do serviço de energia elétrica. O autor alegou interrupção de mais de 72 horas em sua residência rural, sem solução administrativa adequada, e requereu indenização por danos morais. A empresa ré defendeu que a interrupção decorreu de descarga atmosférica e foi resolvida dentro do prazo regulamentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade do
restabelecimento do serviço no prazo legal
; (ii) estabelecer se a demora injustificada no fornecimento de energia elétrica enseja indenização por danos morais, especialmente em relação a consumidor idoso e hipervulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Compete à fornecedora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois não comprovou a normalização do fornecimento de energia dentro dos prazos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A interrupção de energia por mais de 72 horas, sem atendimento adequado às solicitações administrativas, caracteriza falha na prestação do serviço e afronta o dever de continuidade do fornecimento, especialmente em relação a consumidor idoso, hipervulnerável nas relações de consumo.
O dano moral, in re ipsa, restou configurado pela privação prolongada de serviço essencial, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme precedentes do STJ e desta Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela falha na prestação do serviço quando não comprova o restabelecimento no prazo da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.
A interrupção prolongada de fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável, notadamente em relação a consumidor idoso, considerado hipervulnerável.
O dano moral decorrente da privação de serviço público essencial prescinde de prova específica, por se tratar de dano in re ipsa.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1029951-02.2024.8.11.0001, 1ª Turma Recursal, j. 06.12.2024.
(N.U 1020979-09.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)
grifei

15.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

16.

Por fim, a sentença aplicou corretamente os consectários legais, determinando a incidência de correção monetária e juros de mora em conformidade com a legislação aplicável.

18.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto, e
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

19
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

25.
Intimem-se.

26.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

25.
É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026